Tribunal: TJES
Processo: 0001270-43.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001270-43.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: IRANI HENRIQUES DE PAULA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira do que reiteradamente professado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo.”
(
STJ
, REsp n. 2.059.857/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

II.
In casu,
a irresignação do Recorrente quanto a ausência de pedido específico de declaração de nulidade dos Contratos Temporários dentre os pedidos contidos na Inicial, carece de superfície, porquanto resulta evidente que o pleito de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem como premissa a tese de que restaram inobservados os pressupostos que autorizariam tais contratações, tanto assim que se discorreu na espécie acerca do descumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Logo, ainda que não conste da parte dispositiva, por evidente que os referidos Contratos Temporários foram implicitamente declarados nulos, sem o que seria não haveria se falar no pagamento da verba em comento.

III.
Segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda.”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.251.718/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

IV.
Na espécie,
Com efeito, quando se interpreta a Petição Inicial de forma lógico-sistemática, faz-se possível extrair a clara intenção da parte Autora, ora Recorrida, de que os Contratos Temporários objeto da lide sejam reconhecidos como nulos, daí porque não só colacionou julgados nesse sentido, como também deduziu, por fim, a pretensão de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desta feita, com a rejeição da Apelação Voluntária pela Decisão Monocrática recorrida, restou procedida apenas a manutenção da Sentença condenatória da aludida verba, que, decerto, tem por pressuposto a pretensão antecedente de reconhecimento da nulidade dos referenciados Contratos.

V.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 6104545) em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id.

5526047) que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto em razão da
SENTENÇA
(Id. 5280391, fls. 194/198), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
IRANI HENRIQUE DE PAULA
em face do Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
não se tem na peça de ingresso nenhum pedido de declaração de nulidade dos contratos celebrados, e por consequência, também a sentença de piso ainda que tenha feito menção a este importante ponto não ousou DECLARAR NULO OS CONTRATOS
”;
(II)
“
a decisão monocrática, em que pese a menção da conclusão que chegou, no caso a nulidade dos contratos, mas NÃO A DECLAROU, apenas conheceu do recurso e lhe negou provimento.
”;
(III)

“
a declaração de nulidade dos contratos é condição legal e tema firmado na jurisprudência para determinar o pagamento dos depósitos do FGTS.
”

Por ocasião do desprovimento da Apelação Voluntária, restou proferida
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id.

5526047), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

DECIDO.

A hipótese dos autos comporta julgamento nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao tema debatido neste recurso, não constitui demasia lembrar que a inobservância dos requisitos elencados nos seguintes dispositivos constitucionais implica, a rigor, na nulidade do Contrato Administrativo de Designação Temporária,
in verbis
:

“
Artigo 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)”

“
II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III
- o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;”

“(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Nessa toada, é de se destacar que a Contratação Temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com amparo no permissivo do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal,
in litteris
:

“IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Deste modo, não se pode olvidar que a Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que concerne ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, daí por que se revela de todo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e em que contexto e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório.

Cabe enfatizar, nesse contexto, que a indeclinável observância dos requisitos autorizadores da Contratação Temporária reveste-se da mais alta relevância, máxime porque a violação da norma constitucional sob tal aspecto atrai a incidência de outro preceito de igual envergadura, o qual impõe não só a nulidade do ato, como também a punição da autoridade responsável, como previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal,
in litteris
:

“
Artigo 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

“(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

À vista disso, é de se assinalar, na linha do substancioso Voto proferido pelo Eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI
no
RE 705140/RS
que
“
O § 2º do art. 37 da Constituição - que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável - constitui referência normativa que não pode ser ignorada
na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que
a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público
.”
(
STF
; Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Outra não é, inclusive, a orientação professada no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, SALVO QUANTO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS PELO PERÍODO TRABALHADO E AO FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). RECURSO DESPROVIDO.

I. Da Nulidade da Contratação Temporária

I.I

A Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que concerne ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, daí por que se revela de todo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e em que contexto e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal)
.

I.II.

A indeclinável observância dos requisitos autorizadores da Contratação Temporária reveste-se da mais alta relevância, máxime porque a violação da norma constitucional sob tal aspecto atrai a incidência de outro preceito de igual envergadura, o qual impõe não só a nulidade do ato, como também a punição da autoridade responsável, como previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal
.

I.III.
Na hipótese dos autos, a Recorrida foi contratada pelo Recorrente para exercer a função de Professora, tendo a relação contratual perdurado pelo período de 1º.03.2010 a 17/12/2014. Nesse contexto, têm-se claramente por afrontados os dispositivos constitucionais supramencionados, mormente pela notória ausência de plausível justificativa pela Administração Pública quanto à excepcionalidade do interesse público em assim proceder, sobretudo diante do fato de a função desempenhada afigurar-se de necessidade permanente.

(...)

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária nº 0000002-51.2015.8.08.0064 (64150000020), Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Assentadas essas premissas, impende analisar as peculiaridades dos presentes autos, e, ao fazê-lo, denota-se do conjunto fático-probatório, que
a Recorrida fora contratada pelo Recorrente para exercer as funções de Professor
, tendo a
relação contratual sido renovada por diversas vezes, perdurando, com pequenos lapsos entre cada uma das contratações, pelo período de fevereiro/2008 a dezembro/2017 (fls. 10/15)
.

Nesse contexto, têm-se claramente por afrontados os dispositivos constitucionais supramencionados, mormente pela evidente
falta de provisoriedade e de delimitada temporariedade
da contratação e, ainda,
pela notória ausência de plausível justificativa pela Administração Pública quanto à excepcionalidade do interesse público em assim proceder
, sobretudo diante do fato de as
funções desempenhadas afigurarem-se de necessidade permanente
.

Registre-se, ademais, que o Recorrente não logrou êxito em comprovar documentalmente que tais contratações da Recorrida ocorreram no intuito exclusivo de suprir eventuais ausências temporárias de profissionais da área de educação, não restando evidenciada a excepcionalidade de tais contratos para o exercício das funções permanentes em comento.

Logo,
resta patente a nulidade dos Contratos em comento firmados entre as partes, de modo que a Sentença não merece qualquer alteração neste particular, devendo ser rejeitada a pretensão recursal voltada em face exclusivamente do delineado aspecto
.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, majorando para R$ 1.100,00 (mil e cem reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do aludido Diploma Processual, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação.

Neste passo, cabe enfatizar, na esteira do que reiteradamente professado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
“
para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo.”
(
STJ
, REsp n. 2.059.857/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

In casu,
a irresignação do Recorrente quanto a ausência de pedido específico de declaração de nulidade dos Contratos Temporários dentre os pedidos contidos na Inicial, carece de superfície, porquanto resulta evidente que o pleito de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem como premissa a tese de que restaram inobservados os pressupostos que autorizariam tais contratações, tanto assim que se discorreu na espécie acerca do descumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Logo, ainda que não conste da parte dispositiva, por evidente que os referidos Contratos Temporários foram implicitamente declarados nulos, sem o que seria não haveria se falar no pagamento da verba em comento.

Outrossim, é importante ressaltar que, segundo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda.”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.251.718/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Com efeito, quando se interpreta a Petição Inicial de forma lógico-sistemática, faz-se possível extrair a clara intenção da parte Autora, ora Recorrida, de que os Contratos Temporários objeto da lide sejam reconhecidos como nulos, daí porque não só colacionou julgados nesse sentido, como também deduziu, por fim, a pretensão de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desta feita, com a rejeição da Apelação Voluntária pela Decisão Monocrática recorrida, restou procedida apenas a manutenção da Sentença condenatória da aludida verba, que, decerto, tem por pressuposto a pretensão antecedente de reconhecimento da nulidade dos referenciados Contratos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de Id. 5526047, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)